Tribunal: TJDFT
Processo: 0743041-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0743041-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RUBENS BRAYNER MORAES CARDOZO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 dias, regularize a petição inicial, adequando a causa de pedir a cada um dos dispositivos invocados, nos termos da manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 65049332). Publique-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator